Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. LINFOMA DE HODGKIN. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. SUSPENSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. A contratação de plano de saúde com omissão de doença prévia constitui má-fé passível de punição com a suspensão do benefício. A cautela, neste caso, milita em favor da agravante, uma vez que há chances reais de não ser ressarcida pelo tratamento prestado sob liminar judicial.
3. O relatório médico apresentado pela própria agravada destacou que ela foi diagnóstica com“Linfoma de Hodgkin” desde os 17 anos, ou seja, a doença já existia no momento em que contratou com a agravante (11/8/2021) e não foi informada da declaração de saúde.
4. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus operadoras de plano de saúde. Há alternativas àpaciente fora de uma relação contratual insustentável juridicamente.
5.Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.